Tribunal: TJES
Processo: 5021274-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021274-25.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5021274-25.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDOS: ABÍLIO MARCOS COELHO DE AZEVEDO, BIANCA DIAS MACIEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FORNECEDOR DO SERVIÇO. ARTIGO 3º, CDC. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE DA RÉ CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL

movida por

ABÍLIO MARCOS COELHO DE AZEVEDO e BIANCA DIAS MACIEL

em face de

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
alegando, em síntese, que compraram passagem para uma viagem em família com destino a França, com ida prevista para o dia 22 de janeiro de 2023. Narram os autores, que compraram as passagens através do site da primeira requerida, pagando o valor de R$ 16.338,85 (dezesseis mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), visando um itinerário mais rápido em razão de sua filha de um ano. No entanto, o autor narra que uma semana antes da viagem o mesmo foi surpreendido com a informação de que seu voo de Vitória/ES para Belo Horizonte/MG teria sido cancelado, por tal motivo entrou em contato com a primeira requerida, conseguindo após insistência, reacomodação em voo que sairia 15 minutos antes do previsto. Ocorre que no dia da viagem, as malas dos autores foram danificadas no voo entre Vitória/ES e Belo Horizonte/MG, operado pela segunda requerida, razão pela qual tiveram que comprar uma nova mala para prosseguir com a viagem. Além disso, tiveram que aguardar a conexão na área comum do aeroporto, não podendo utilizar da sala VIP como era de direito dos autores. Antes do check in, foram novamente surpreendidos com a informação de que o seu segundo voo teria sido novamente alterado, incluindo nova conexão, o que adicionou mais de 10 horas na viagem dos autores. Após chegada no destino, os autores compraram uma segunda mala para repor a que estava quebrada. Por fim, relatam os autores que a segunda requerida não respondeu às suas solicitações de voucher e reposição das malas. Pelo exposto, requer a condenação das requeridas ao pagamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos materiais, bem como R$ 8.169,42 (oito mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), a título de danos morais.

Em ID 34538729, foi apresentado acordo realizado entre a requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e os requerentes, homologados pela sentença de ID 35613595: ”
HOMOLOGO
por sentença o acordo de ID nº 34538729, celebrado entre a parte autora e a requerida AZUL,”.

Em relação a primeira requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA. sobreveio sentença em ID 8474840 que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, a INDENIZAR os coautores ABILIO MARCOS COELHO DE AZEVEDO e BIANCA DIAS MACIEL, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado, sustentando a sua excludente de responsabilidade. Aduz que, sendo as rés solidárias, o acordo realizado com a corré abrange as demais rés, nos termos do art. 844 do Código Civil. Demais disso, ressalta que não opera em voos nacionais, mesmo que o serviço tenha sido fechado no site da TAP, os voos dentro do País são operados por outra cia, no caso em questão AZUL LINHAS AÉREAS, não tendo qualquer tipo de responsabilidade pelo imbróglio narrado pela parte Recorrida, pois a alteração do voo que realizaria o trecho Vitória x Belo Horizonte foi operado pela companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS, conforme comprovados nos documentos acostados, sendo apenas dela a responsável pela alteração. Por fim, caso em remota hipótese se entenda pela procedência dos danos morais, destaca que a indenização deve ser limitada pela Convenção MONTREAL.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da empresa.

Em análise detida dos autos, a parte Recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu passagens aéreas da empresa, demonstrando, inclusive, o cancelamento do voo, o atraso e o deslocamento.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Nesse sentido, salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes de responsabilidade civil, em especial, do caso fortuito e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO. A autora adquiriu passagens aéreas para uma viagem no trecho Palmas - Porto Alegre. Ocorre que, pouco antes do horário do embarque, a passageira tomou conhecimento do atraso do primeiro voo o que acarretou a perda do voo da conexão. Mudança de itinerário que resultou no atraso de mais de 14 horas na chegada da autora ao destino final. Ressaltou que durante esse período não recebeu qualquer assistência da ré. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Reparação dos danos materiais. Reconhecimento também dos danos morais. A autora vivenciou uma situação de frustração. Atraso de voo e perda de conexão. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. A autora experimentou dissabor e desassossego. E, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelou-se adequada a fixação da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico da consumidora. Inexistência de fundamentos para redução ou elevação do valor – pretensões dos recursos. Ação procedente. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1013103-53.2020.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (G3 1121 E G3 7660). REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PROMOVIDA APENAS NO DIA SEGUINTE.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI PRESTADO INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC NÃO ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OBJETIVAMENTE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A FIM DE JUSTIFICAR SUA REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES EXTINTO POR DESISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015968-68.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 09.02.2021)

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos morais pretendidos.

Ademais é direito do credor exigir parcialmente a dívida comum de apenas um dos devedores, inclusive renunciando à solidariedade em favor deste, caso em que o pagamento parcial feito por um dos devedores não aproveita aos demais, os quais permanecem obrigados solidariamente pelo restante da dívida, conforme o disciplina da matéria constante dos artigos 275 , 277 , 278 e 282 do Código Civil. Assim, possível a quitação da dívida em relação à executada descrita no acordo, subsistindo a obrigação às demais executadas, responsáveis solidárias. Considerando constar expressamente da petição de acordo que a quitação geral dada pelo exequente se limita à executada acordante, cabível o prosseguimento da ação contra a outra devedora.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Em ID 34538729, foi apresentado acordo realizado entre a requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e os requerentes, homologados pela sentença de ID 35613595, razão pela qual passo a analisar a lide somente quanto a primeira requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA. No mérito, cumpre ressaltar que a situação envolve uma típica relação de prestação de serviços, cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma. Tal condição não significa que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista. O cerne da questão debatida, encontra-se nas diversas falhas ocorridas na prestação de serviços pelas requeridas, entre a quebra das malas e os atrasos no voo. Contudo, no que diz respeito ao dano causado as malas e a reacomodação do primeiro voo operado pela segunda requerida, entendo que estes encontram-se abarcados pelo acordo homologado em ID 35613595, uma vez que decorrem diretamente da prestação de serviços da segunda requerida. Desta feita, resta a discussão quanto aos possíveis danos morais ocasionados pela primeira requerida, ante o atraso em seu itinerário. Nesta esteira, verifica-se que o autor, buscando maior conforto de sua família, agendou junto a requerida os voos que melhor atendiam a sua necessidade. Assim, conforme comprovante de compra das passagens, o voo escolhido pelo autor partiria de Lisboa direto a Marselha, com previsão de chegada às 20h 25min. Ainda conforme as provas apresentadas pelo autor, é possível verificar que o voo contratado foi alterado, sendo incluída uma conexão em Paris, razão pela qual suportaram um atraso de mais de 10 horas em seu itinerário. Imperioso destacar, que os voos internacionais, além de comprados junto ao site da primeira requerida, eram operados por esta. Isto posto, recai sobre a ré o ônus de comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços. No entanto, a companhia restringiu-se a apontar que a responsabilidade recai sobre a segunda requerida, apontando que a mudança no voo do autor com a inclusão da conexão em Paris só se deu em razão do atraso no voo operado pela segunda ré. Todavia, pela decorrência lógica dos fatos, tal afirmativa não merece prosperar, uma vez que embora tenha sido cancelado o voo originalmente contratado, operado pela requerida Azul Linhas Aéreas, os autores foram reacomodados em voo que sairia com a antecedência de 15 minutos, tendo chegado antes do horário previsto no aeroporto de Belo Horizonte/MG. Assim, verifico que a requerida falhou em apresentar qualquer justificativa plausível para refutar as alegações do autor. Isto posto, reputam-se verdadeiras as alegações do autor quanto ao atraso abusivo imputado em seu itinerário. Neste sentido colaciono jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, pois "O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011). Tribunal local alinhado à jurisprudência do STJ. 2. As conclusões do aresto reclamado acerca da configuração do dano moral sofrido pelos recorridos encontram-se firmadas no acervo fático-probatório constante dos autos e a sua revisão esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1323800 MG 2010/0113581-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014) O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e da requerida, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto fixo a indenização a título de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para os coautores.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pela autora no mercado de consumo.

Assim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, a falha na prestação de serviços pelo atraso um dia, que o valor fixado pelo magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta, na forma do Enunciado 11 do TJ/ES.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, apenas no que tange à constatação de que a responsabilidade entre as requeridas é solidária. Isto porque, na sentença guerreada, restou evidenciado que o acordo firmado com a requerida AZUL se limitou aos danos ocasionados no voo doméstico realizado pela referida cia em território nacional. Ademais, verifica-se do teor do acordo que os termos não se estendem à recorrente. Por conseguinte, a condenação da ora recorrente se deu, exclusivamente, pelos danos ocorridos quanto ao voo de sua responsabilidade, sendo que não houve reconhecimento da solidariedade na sentença guerreada. Portanto, rechaça-se, de vez, a alegação da recorrente, de que deveria ser aplicado em seu favor o disposto no art. 844, §3º do CC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.